Tribunal: TJBA
Processo: 0803859-08.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0803859-08.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE HIGINIO DE JESUS JUNIOR Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O / K ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO. TORTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela defesa de José Higinio de Jesus Junior contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. O réu foi condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa, após flagrante em que foram apreendidos aproximadamente 5.427,93g de maconha. 3. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, nulidade do ingresso domiciliar sem consentimento válido, nulidade da prisão em flagrante por prática de tortura policial e reforma da dosimetria para aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa com redução abaixo do mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição no patamar máximo de dois terços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve ilegalidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar se o ingresso domiciliar ocorreu sem consentimento válido; (iii) verificar se houve prática de tortura policial capaz de contaminar o conjunto probatório; e (iv) estabelecer se a dosimetria aplicada está adequada quanto às atenuantes e à causa de diminuição. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A busca pessoal constitui medida investigatória prevista nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, autorizada quando presente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. 6. A fundada suspeita resta demonstrada pela tentativa de fuga empreendida pelo réu ao avistar a guarnição policial durante ronda de rotina, comportamento que fornece claros indícios da posse de itens ilícitos. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO sob repercussão geral (Tema 280), estendeu à busca pessoal o mesmo entendimento aplicável à busca domiciliar, exigindo fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 8. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a tentativa de fuga do infrator em face da polícia caracteriza fundada suspeita suficiente para legitimar a busca pessoal. 9. O crime de tráfico de drogas, na modalidade permanente, autoriza a atuação policial enquanto persistir a situação delitiva, dispensando mandado judicial. 10. O ingresso no domicílio indicado pelo próprio réu ocorreu mediante colaboração voluntária, conforme depoimentos dos policiais militares prestados em juízo sob o contraditório. 11. A alegação de tortura policial não encontra respaldo no conjunto probatório, considerando que as lesões corporais constatadas são compatíveis com a fuga empreendida pelo réu mediante escalada em telhado de imóvel alheio. 12. Os policiais militares negaram categoricamente a prática de violência, afirmando que o réu cooperou voluntariamente com o andamento da diligência. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta e convincente para comprovar alegação de agressão policial capaz de contaminar a ação penal. 14. As alegadas agressões, ainda que admitidas como verdadeiras, teriam ocorrido em momento posterior à apreensão da droga, inexistindo nexo causal com a obtenção da prova material. 15. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhuma nulidade será pronunciada quando não houver demonstração de efetivo prejuízo para a defesa. 16. A dosimetria observou o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e as diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/2006, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão. 17. A atenuante da confissão espontânea e a menoridade relativa não permitem redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 18. A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi aplicada no patamar mínimo de 1/6 em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (5.427,93g de maconha). 19. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização da quantidade e natureza das drogas para modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase. 20. A pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 21. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga ao avistar guarnição policial constitui fundada suspeita suficiente para legitimar busca pessoal, aplicando-se o entendimento do Tema 280 de repercussão geral do STF. 2. O ingresso domiciliar mediante indicação e colaboração voluntária do réu não configura violação da inviolabilidade de domicílio. 3. A alegação de tortura policial exige prova robusta e nexo causal com a obtenção das provas para contaminar o conjunto probatório. 4. As atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não permitem redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 5. A quantidade de droga apreendida constitui critério válido para modular a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 563; CP, arts. 59, 65, I, "d", e 68. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280; STF, AgRg no HC 231.795/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC 855.037/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no HC 788.601/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 829.176/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 779.747/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AREsp 2.482.061/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; STJ, REsp 2.019.579/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no REsp 1.977.793/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10.12.2024; TJBA, Ap. Crim. 8005380-63.2022.8.05.0103, Rel. Des.ª Ivone Bessa Ramos, j. 25.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0803859-08.2015.8.05.0080, oriundos da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, onde figura como Apelante o Acusado JOSE HIGINIO DE JESUS JUNIOR (nome social Kelly), e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER do apelo para NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora